Tribunal: TJSP
Processo: 0038963-19.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado e tentado - Alega que a condenação é contrária a evidência dos autos, e pugna pela desclassificação dos delitos para a modalidade culposa - Inadmissibilidade - Conselho de Sentença que optou pela versão que lhes pareceu mais condizente com a prova produzida - Pedido revisional indeferido.